Tribunal: TJPA
Processo: 0007183-38.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007183-38.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RICARDO MORIYA SOARES, ARMANDO TEIXEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do BANCO BRADESCO S.A. para anular a sentença e determinar a complementação da perícia contábil.

2.

Os embargos alegam omissões e contradições no acórdão embargado, relacionadas à prevenção de magistrada, à validade da prova pericial e ao indeferimento de pedido de sustentação oral presencial.

II. Questão em discussão

3. As controvérsias jurídicas submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos em 26/08/2025, nos termos do art. 1.023 do CPC;

(ii) analisar a existência de omissão quanto à alegação de prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES;

(iii) examinar a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, quanto à validade da perícia contábil e ao reconhecimento da nulidade da sentença;

(iv) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de retirada da pauta de julgamento virtual.

III. Razões de decidir

4. Restou configurada a intempestividade dos embargos de Id. 29489154, interpostos após o prazo legal de cinco dias úteis, contados da ciência em 18/08/2025, conforme o art. 224, §1º, c/c art. 1.023 do CPC.

5. A alegação de omissão quanto à prevenção foi afastada com base na Súmula 235 do STJ, diante da inexistência de processo conexo em trâmite à época da distribuição da presente ação, o que inviabiliza a caracterização da prevenção.

6. Quanto aos embargos de Id. 29195712, concluiu-se pela perda superveniente de objeto, em razão do julgamento definitivo da apelação, tornando sem efeito a controvérsia sobre o indeferimento da sustentação oral.

7. Diante da preclusão temporal e da ausência de vícios no acórdão embargado, os recursos não reúnem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração de Id. 29489154 não conhecidos, por intempestivos.

9. Embargos de declaração de Id. 29195712 julgados prejudicados, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias úteis acarreta sua inadmissibilidade por intempestividade.
2. A prevenção de magistrado exige a existência de conexão entre processos em curso, nos termos da Súmula 235/STJ.
3. O julgamento definitivo do mérito recursal acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos de declaração interpostos anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 224, §1º; 1.023; 1.024, §2º; 1.022.

CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007183-38.2003.8.14.0006

EMBARGANTES: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA, HIROMI SOARES,

RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES

EMBARGADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES
contra o Acórdão de Id. 29110755, que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso

do
BANCO BRADESCO SA,
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja
complementada a perícia contábil
, com base nos arts.396 e 473, §2º, do CPC, mediante a
requisição judicial de todos os contratos, autorizações de pagamento e demais documentos relacionados às operações impugnadas, que estejam sob posse do banco réu
, prosseguindo-se regularmente após a produção da prova complementar.

Alegam os embargantes que a decisão proferida pela Relatoria da 1ª Turma de Direito Privado apresenta vícios que autorizam a interposição dos presentes embargos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustentam que:

Houve omissão
quanto ao pedido de
reconhecimento da prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
, a quem competiria relatar a apelação, considerando sua atuação anterior em processo conexo envolvendo as mesmas partes e contratos.

Houve contradição interna no acórdão
, uma vez que, embora a fundamentação reconheça que o banco réu (Bradesco) não apresentou documentos essenciais e, por isso, deveria incidir presunção de veracidade favorável aos autores (conforme art. 396 do CPC), a conclusão decidiu pela
nulidade parcial da perícia
e
anulação da sentença de mérito
, determinando o retorno dos autos para complementação da prova técnica.

Afirmam que essa contradição resulta em
incongruência lógica
entre o fundamento e o dispositivo, pois a fundamentação reconhece que a parte ré deu causa à deficiência da prova pericial, mas a decisão acaba beneficiando-a com a anulação da sentença.

Argumenta que:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito à parte alegar nulidade que ela mesma tenha causado
, sob pena de violar o princípio da boa-fé processual. Citam o julgado
AgRg no RHC 145.895/PA
, onde se reafirma o entendimento de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza".

O artigo 400 do CPC/2015 reforça a
presunção de veracidade
dos fatos que a parte contrária buscava provar com documentos não exibidos injustificadamente, sendo
descabida a anulação da perícia
e da sentença nos casos em que a própria parte (no caso, o Bradesco) frustrou a produção da prova.

Sustenta ainda que:

A alegada
nulidade da perícia
deveria ter sido arguida
no momento oportuno
, sob pena de
preclusão temporal
, inclusive para nulidades absolutas, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 527.449/PR) e do TJSP.

A
omissão quanto ao pedido de redistribuição por prevenção
viola o
princípio do juiz natural
, tendo em vista que a Desembargadora LUANA HENRIQUES SANTALICES já havia atuado em apelação anterior envolvendo os mesmos contratos que foram declarados nulos na presente demanda, o que caracteriza a prevenção e enseja a redistribuição dos autos.

A decisão embargada também
indeferiu o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual
, impedindo a realização de sustentação oral sob o fundamento de que não houve demonstração de complexidade da causa. Contudo, os embargantes sustentam que esse indeferimento configura
cerceamento de defesa
, em violação ao
art. 937, VIII, do CPC/15
e ao
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
, segundo interpretação firmada pelo STJ no
REsp 1.903.730/STJ
.

Por fim, requer que:

Os embargos sejam
acolhidos por tempestivos
, considerando a publicação do acórdão em 18.08.2025 e a interposição dentro do prazo legal.

Seja
suprida a omissão
quanto ao pedido de redistribuição do feito por prevenção à Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

Seja
elucidada a contradição
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado, com o consequente reconhecimento de que
não houve nulidade na perícia contábil
, devendo ser
mantida a sentença de primeiro grau
.

Sejam atribuídos
efeitos infringentes
aos embargos, nos termos do § 2º do art. 1.024 do CPC, para
modificar o conteúdo do acórdão
e reconhecer a validade da perícia realizada, afastando a anulação da sentença de mérito.

Seja reconhecida a
omissão no acórdão quanto ao cerceamento de defesa
por indeferimento da sustentação oral em sessão presencial, com o respectivo
prequestionamento das matérias constitucionais e legais violadas
(arts. 1.022, I, e 937, VIII, do CPC, e art. 5º, LV, da CF).

O
Banco Bradesco S.A.
apresenta
contrarrazões
aos
embargos de declaração
opostos por
Tigre Comércio Indústria Ltda. e outros
, arguindo, em
preliminar
, que: (i) o
primeiro embargo (13/08/2025)
está
prejudicado
pelo julgamento superveniente do mérito da apelação (art. 1.008 do CPC), e (ii) o
segundo embargo (26/08/2025)
é
intempestivo
, pois foi interposto fora do prazo legal.

No
mérito
, sustenta que:

Não há omissão
quanto à prevenção da Desembargadora apontada, por inexistência de conexão processual formalmente reconhecida;

Não houve cerceamento de defesa
, pois a sustentação oral pôde ser feita por vídeo conforme previsto no regimento do TJPA;

O
prequestionamento
é
genérico
e
inadequado
, sem omissão concreta a ser sanada.

Ao final, requer o
não conhecimento dos embargos
e, subsidiariamente, o
desprovimento integral
dos mesmos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nestes autos restringe-se, nesta fase, ao exame da regularidade formal dos embargos de declaração opostos por TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA, HIROMI SOARES, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão de Id. 29110755, bem como à apreciação de embargos anteriores de Id. 29195712.

No que tange aos embargos de declaração de Id. 29489154, verifica-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2025 iniciando-se a contagem do prazo recursal na forma do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, a partir do primeiro dia útil subsequente à data em que o sistema registrou a ciência das partes, o que se deu em 18 de agosto de 2025.

Assim, o prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC expirou em 22 de agosto de 2025, sendo intempestivo o recurso interposto somente em 26 de agosto de 2025.

A preclusão temporal, nestes casos, opera de pleno direito e impede o conhecimento do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Registre-se que o sistema oficial de tramitação processual consigna com precisão a data da ciência, cuja presunção de veracidade somente se elide por prova robusta de defeito técnico, o que não se verifica nos autos.

Afasta-se, ainda, a alegação de omissão quanto à prevenção da Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, por ausência dos pressupostos legais para sua configuração. Conforme pacificado pela Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso em apreço, a ação supostamente conexa já se encontrava definitivamente julgada quando da distribuição da presente demanda, circunstância que afasta a incidência da regra de prevenção e, por consequência, a necessidade de redistribuição por conexão. Não há, pois, vício a ser sanado nesse ponto.

Quanto aos embargos de declaração de Id. 29195712, observa-se que seu objeto circunscreve-se ao inconformismo com o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual (Id. 28898976), medida esta superada com o julgamento do mérito recursal por meio do acórdão de Id. 29110755, tornando-se prejudicada a análise da insurgência por perda de objeto.

Em razão da superveniência do julgamento definitivo da apelação, resta esvaziada a utilidade jurídica da apreciação deste segundo recurso aclaratório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de não conhecer dos embargos de declaração de Id. 29489154, por intempestivos
, e de
julgar prejudicados os embargos de declaração de Id. 29195712
, por perda superveniente de objeto.

É o voto.

P.R.I. Em razão da não interrupção do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão (Id. 29110755).

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025